Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto à proposta de acordo apresentada pelo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de aceite e no mesmo tempo, deverá o recorrente apresentar a minuta do acordo devidamente assinadas pelas partes e por seus respectivos patronos, bem como informar se possui interesse no prosseguimento do recurso. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601